Tribunal: TJPA
Processo: 0806284-92.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806284-92.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

AGRAVADO: MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE NÃO ADEQUAÇÃO A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. PERÍODO DE VACÂNCIA. DECISÃO MANTIDA EM SINTONIA COM PRECEDENTE DO TJPA SOBRE A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Mantida a decisão agravada que negou provimento, para adequação da agravada à Lei Geral de Proteção de Dados, uma vez que a inovação legal em vacância não impõe a aplicação de sanções administrativas decorrentes do descumprimento legal.

2. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 a 28 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL,

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9153156, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos da Ação Civil Pública Com Pedido de Tutela de Urgência (n.º 0805899-17.2021.8.14.0301) ajuizada em desfavor de
MÔNACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA.

Inconformado, o agravante alega inicialmente invalidação da decisão por violação ao art. 932, IV, CPC.

O agravante assevera ainda que a decisão merece reforma, sob argumento de equívoco no entendimento do magistrado quanto a prorrogação de todas as obrigações da LGPD até 01/08/2021, consoante o art. 65, I-A, da Lei n.º 14.010/2020.

Pontua que somente o capítulo VIII, Seção I “DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS” da LGPD teve prorrogada a vigência para 01/08/2021, nada mais da LGPD teve sua vigência prorrogada pelo art. 65, I-A, da Lei 14.010/2020, como entendeu a r. decisão atacada.

Enfatiza que, precisamente, apenas os arts. 52, 53 e 54 que compõem esse capítulo/seção, com todas as obrigações de fazer objeto desta ACP, previstas noutros artigos da LGPD, possuindo outro artigo rezando sua entrada em vigência já em 18/09/2020.

Assim, pugna pela reforma da decisão agravada, reconhecendo a plena vigência e eficácia de todos os dispositivos da LGPD desde 18/09/2020, salvo os artigos 52, 53 e 54 do diploma legal, que somente entrarão em vigor em 01 de agosto do ano em curso (2021), deferindo a tutela liminar pelo douto juízo singular negada.

Requer a reforma da r. decisão por se embasar em precedente alheio às nuances do caso concreto e por violação do artigo 65, II da LGPD e das regras basilares da LINDB.

Questiona o fundamento do magistrado sobre as regras de proteção e dados dependem de regulamentação pela ANPD para sua plena eficácia, levando em conta que este entendimento é o mesmo que dizer que o Código de Defesa do Consumidor necessita das balizas do Procon para determinar, delimitar, descrever minuciosamente o que seria vício de produto, ou falha na prestação de serviço, ou práticas abusivas, ou produtos/serviços potencialmente nocivos etc.

Afiança que a decisão agravada viola o princípio da aplicação imediata de direitos fundamentais e unanimidade espelhada na ADI 6.387 do STF, que reconheceu a proteção de dados como direito fundamental autônomo e mínimo existencial de todo cidadão brasileiro.

Aduz a gravidade do poder judiciário deste Estado do Pará criar precedente de que a

LGPD

teve sua vigência prorrogada até 01 de agosto de 2021 – da r. decisão agravada expressar não vislumbrar o próprio “direito perseguido” equivocadamente.

Pontua sobre a necessidade de efeito suspensivo ativo do ato impugnado e/ou antecipação de tutela recursal para o presente agravo interno – preenchimento dos requisitos tratados no art. 932, II e art. 995, §único, todos do atual CPC.

Diante do exposto, requer que seja conhecido e provido o agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 9501489.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e IV, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja Agravo Interno.

Assim, rejeito à arguição de nulidade da decisão agravada.

A posteriori, da análise dos autos, constato que não há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante, de forma a caracterizar o fumus boni juris, bem como não emerge a presença do risco de lesão grave e de difícil reparação (
periculum in mora).

Isso porque, não se evidencia provas, de plano, de que a agravada tenha desrespeitado qualquer norma prevista na legislação aptas a caracterizar a probabilidade de direito necessária para concessão do efeito pleiteado.

É curial assinalar que restou consignado pelo magistrado de 1.º grau que, embora a inovação legislativa tenha sido publicada em 15.08.18, o legislador ordinário concedeu um prazo inicial de 24 meses para que os seus destinatários efetuassem a adequação progressiva das diretrizes fixadas para o tratamento de dados pessoais, impedindo, portanto, que a verificação de seu descumprimento ensejasse a aplicação das sanções administrativas estabelecidas pelo art. 52.

Destacou, ainda, o magistrado que o período de
vacatio legis
das normas sancionatórias da LGPD, notadamente em função dos efeitos da crise gerada pela pandemia da Covid-19, acabou sendo estendido de 16.08.20 para 01.08.21, conforme os termos do art. 65, I- A, da LGPD, com redação dada pela Lei n. 14.010/2020, de 10.06.20, repercutindo, assim, que até 01/08/2021, a fase de adequação às normas da LGPD.

A respeito dessa temática, este Tribunal já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO SOBRE O DESCUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD.AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA DA DECISÃO "A QUO". RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(8625014, 8625014, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-31)

Nesse cenário, não constatando, de pronto, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, mantenho incólume a decisão agravada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/11/2022